Tribunal: TJDFT
Processo: 0009240-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Alegada a simulação de negócio jurídico, afasta-se a hipótese de acolhimento da prescrição ou decadência, porque, comprovado o vício do ajuste, ele não pode ser ratificado, tampouco convalesce com o tempo.
3. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.
4. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.
5. Se o autor não demonstra a existência dos requisitos da simulação, há que se preservar a autonomia privada das partes, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda).
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.